Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712345-32.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIA OLIVEIRA MATTOS APELADO: SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO DESPACHO Vistas dos autos a parte Apelada (SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO), em 15 (quinze) dias, sobre a petição com proposta de acordo apresentada pela parte Apelante (FABIA OLIVEIRA MATTOS) no id. 40792377/40806155. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora